Tribunal: TJDFT
Processo: 0753120-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. TEMA 1.085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade dos contratos bancários e das autorizações de débito automático, julgando improcedente o pedido de limitação de descontos em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cancelamento válido da autorização de débito automático; e (ii) estabelecer se é aplicável a limitação de 30% aos descontos realizados em conta corrente utilizada para recebimento de salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito automático, desde que haja manifestação expressa e inequívoca.
4. Não há prova nos autos de que a recorrente tenha formalizado pedido claro de cancelamento da autorização antes dos descontos realizados.
5. O c. STJ, no julgamento do Tema 1.085, firmou tese de que os descontos em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados, não se aplicando a limitação prevista para empréstimos consignados.
6. A limitação de 30% prevista na legislação distrital aplica-se apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo extensível aos contratos com débito em conta corrente.
7. A ausência de vício de consentimento e a livre contratação afastam a ilicitude dos descontos realizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de manifestação expressa e inequívoca do correntista impede o reconhecimento do cancelamento da autorização de débito automático”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020; CPC, art. 927, III; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; LC/DF no 840/2011, art. 116, § 2o; LC/DF no 1.015/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022.